Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉFICIT INFORMACIONAL NO EDITAL. VÍCIO NA FORMAÇÃO DA VONTADE. ANULAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sub-rogação de crédito decorrente de alienação fiduciária no produto da arrematação, mantendo a responsabilidade dos arrematantes pelo saldo devedor remanescente junto ao credor fiduciário. Os recorrentes sustentam que o edital previa a sub-rogação e que a avaliação considerou o valor integral do bem, gerando expectativa de aquisição livre de ônus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos no recurso: (i) definir se o crédito decorrente de alienação fiduciária em garantia sub-roga-se no preço da arrematação de direitos aquisitivos, nos termos do art. 908, §1o, do CPC; e (ii) verificar se a insuficiência de informações no edital e a avaliação integral do bem, quando o objeto da venda são apenas direitos, constituem vício apto a anular a arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital de leilão deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção da confiança, fornecendo informações claras, precisas e ostensivas sobre a natureza do direito alienado.
4. A divergência entre o objeto jurídico (direitos) e a base econômica da avaliação (valor integral do imóvel), sem o devido destaque no edital, configura déficit informacional relevante.
5. O erro na descrição do objeto e a ausência de advertência expressa sobre a permanência do gravame fiduciário comprometem a higidez do ato e a formação da vontade dos licitantes.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2025) orienta que a ausência de correspondência entre a descrição editalícia e a realidade jurídica do bem autoriza a anulação da arrematação.
7. A invalidação do certame, com o retorno das partes ao estado anterior, é a medida que preserva a segurança jurídica e a confiança no sistema de leilões judiciais diante da impossibilidade de sub-rogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É nula a arrematação quando o edital apresenta déficit informacional relevante, especialmente se a avaliação judicial considera o valor integral do bem em leilão destinado apenas à venda de direitos aquisitivos.
2. A ausência de clareza quanto à subsistência de alienação fiduciária no edital de praça configura vício na formação da vontade do arrematante, impondo a desconstituição do ato e a restituição dos valores pagos.